Tribunal: TJSP
Processo: 1050656-08.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIRO – Danos materiais e morais – Extravio temporário de bagagem – Passageiros que ficaram privados de seus pertences por 03 dias – Falha na prestação de serviços da ré – Aplicação da Convenção de Varsóvia, com as alterações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores, em vista de sua especialidade em relação ao Código de Defesa do Consumidor –

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIRO – Danos materiais e morais – Extravio temporário de bagagem – Passageiros que ficaram privados de seus pertences por 03 dias – Falha na prestação de serviços da ré – Aplicação da Convenção de Varsóvia, com as alterações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores, em vista de sua especialidade em relação ao Código de Defesa do Consumidor – Valor de indenização por dano material limitado a 1.000 DES por quilo transportado – Dano moral caracterizado – Arbitramento em R$ 10.000,00 para cada autor – Adequação – Sentença de parcial procedência mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050656-08.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TURKISH
AIRLINES INC, são apelados ROSEMEIRE GOMES DE MORAES e CLOVIS
ERCULANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E IRINEU FAVA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050656-08.2018.8.26.0100 - São Paulo
2
VOTO No: 29353
APEL.No: 1050656-08.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : TURKISH AIRLINES INC
APDO. : ROSEMEIRE GOMES DE MORAES E OUTRO
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL
DE
PASSAGEIRO
Danos materiais e morais
Extravio
temporário de bagagem Passageiros que ficaram privados de
seus pertences por 03 dias Falha na prestação de serviços da
ré Aplicação da Convenção de Varsóvia, com as alterações
efetuadas pelos acordos internacionais posteriores, em vista de
sua especialidade em relação ao Código de Defesa do
Consumidor Valor de indenização por dano material limitado
a 1.000 DES por quilo transportado Dano moral caracterizado
Arbitramento em R$ 10.000,00 para cada autor Adequação
Sentença de parcial procedência mantida Recurso não
provido.
A apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
168/175,
cujo
relatório
se
adota,
que
julgou
parcialmente procedente o pedido formulado pelos apelados,
condenando-a ao pagamento de indenização por dano material
no valor de R$ 115,56 e moral no importe R$ 10.000,00 para
cada apelado, em decorrência de extravio de bagagem em voo
internacional.
Afirma que o r. decisum não pode prevalecer,
sustentando, em suma: que, embora a MM.a Juíza tenha
entendido pela procedência dos pedidos indenizatórios
relativos ao extravio de bagagem por meros 02 dias, o art.
17 da Convenção de Montreal estabelece o prazo de até 21
dias para sua restituição, não sendo possível a concessão
de indenização devido a um extravio temporário tão curto;
que a mencionada Convenção não prevê indenização por danos
morais; que houve, no máximo, mero aborrecimento; e que o
quantum arbitrado não se mostra razoável.
Recurso regularmente processado, preparado e
contrariado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050656-08.2018.8.26.0100 - São Paulo
3
É o relatório.
A r. decisão merece ser mantida.
Ressalte-se, antes do mais, que os elementos
constantes dos autos comprovam o extravio da bagagem dos
apelados, que, ao desembarcarem em Dubai, em voo operado
pela apelante, tiveram suas malas extraviadas e somente
localizadas 03 dias após o desembarque.
Conforme disposto no r. decisum: “No presente
caso, os autores tiveram suas malas extraviadas, fato este
incontroverso, revelando, por si só, a imperfeição da prestação
dos serviços contratados, consubstanciado na negligência da
transportadora. Assim, caracterizada a responsabilidade da
empresa ré, por não haver adotado todas as medidas necessárias
para evitar o extravio, e, uma vez que não houve qualquer causa
de excludente de responsabilidade, não há como afastar o dever
de indenizar. Configurado, então, o extravio das bagagens, bem
como que tal evento derivou da negligência da empresa ré,
assiste aos autores o direito de merecer a compensação
pecuniária compatível com os danos havidos” (fls. 171).
Dito isso, uma vez reconhecida a responsabilidade
da apelante pelo evento, deve ser frisado que, no caso de
transporte aéreo internacional de passageiros, aplicam-se
as regras previstas na Convenção de Varsóvia, com as
alterações efetuadas pelo Protocolo de Haia, introduzido no
direito
brasileiro
por
meio
do
Decreto
56.463,
de
15/06/1965;
pelo
Protocolo
Adicional
4, assinado em
Montreal e introduzido do direito pátrio pelo Decreto
2.861, de 07/09/1998, e pela Convenção para Unificação de
Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional,
celebrada
em
Montreal
em
28/05/1999,
aprovada
pelo
Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo 59, de
19/04/2006, e promulgada pelo Decreto 5.910, de 27/09/2006,
em vista de sua especialidade em relação ao Código de
Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050656-08.2018.8.26.0100 - São Paulo
4
A propósito do tema, o Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do Recurso Extraordinário 636.331/RJ, com
repercussão geral, firmou a seguinte tese: “Nos termos do
art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados
internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as
Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao
Código de Defesa do Consumidor” (Rel. Gilmar Mendes, j.
25/05/2017).
Nesse contexto, o valor de ressarcimento dos
danos materiais deve ser limitado, aplicando-se à hipótese,
diante do que estabelece o art. 178 da Constituição
Federal, o previsto na mencionada Convenção de Varsóvia,
uma vez que a responsabilidade da empresa, nestas
circunstâncias, é tarifada.
Por sua vez, não há se falar em inexistência de
danos materiais pelo fato de a bagagem extraviada haver
sido restituída antes de 21 dias, uma vez que o montante
pleiteado a esse título pelos apelados não diz respeito ao
conteúdo das malas, mas aos gastos que comprovadamente
tiveram com itens de primeira necessidade durante o período
em que permaneceram sem elas, e em razão de estarem sem
elas.
Como bem ressaltou a D. Magistrada sentenciante:
“(...) em sua inicial, com relação aos ditos danos materiais, os
autores se reportam aos valores despendidos com itens de
primeira necessidade, durante o período em que estiveram
privados de suas bagagens, e juntam, para tanto, os comprovantes
de fls. 26/27.
(...)
Com efeito, de acordo com o documento de fls. 26,
restou devidamente demonstrado o valor despendido com itens
essenciais, os quais, por esta razão, deverão ser reembolsados
de forma integral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050656-08.2018.8.26.0100 - São Paulo
5
(...)
Assim, os danos materiais devem corresponder ao
reembolso
dos
valores
comprovadamente
despendidos
para
a
aquisição do essencial para necessidades básicas, tal como
comprova o documento de fls. 26.
Desta forma, convertendo-se o valor discriminado às
fls. 26 (DHS 124,69) para a cotação do dia 11/04/2018, os danos
materiais
perfazem
o
total
de
R$
115,56
(https://www4.bcb.gov.br/pec/conversao/conversao.asp)”
(fls.
171/172).
Note-se que o valor a ser ressarcido pela
apelante está dentro do limite estabelecido pelo o art. 22,
item 2, das Convenções de Varsóvia e Montreal, inexistindo,
portanto, motivo para o afastamento de tal condenação.
De seu turno, o dano moral também restou
evidenciado no caso dos autos.
Com efeito, os apelados, diante do extravio
temporário de suas malas, se viram sem os seus pertences,
em país estrangeiro, por 03 dias, além de terem despendido
parte de sua viagem tentando reaver a bagagem extraviada.
Consoante
fundamentado
na
r.
sentença:
“Em
relação aos danos morais, estes restaram evidenciados, ante o
inequívoco constrangimento, face ao extravio de suas bagagens,
embora tenham os autores olvidado todos os esforços, objetivando
localizá-las. Não há como contestar que o fato dos autores terem
sido afastados de seus pertences pessoais, prejudicando seus
planos de lazer e ocupando seu tempo em atenção com providências
para tentar reaver as bagagens, quando deveriam dedicar-se aos
seus planos, acarreta, sim, prejuízos de ordem moral que devem
ser indenizados. Este fato, por si só, excede o mero dissabor a
que estamos sujeito no dia-a-dia, evidenciando uma situação
aflitiva, frustrante e angustiante” (fls. 173).
Diante disso, deve mesmo a apelante compor o
prejuízo moral sofrido pelos apelados.
Relativamente ao quantum, entende-se que o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050656-08.2018.8.26.0100 - São Paulo
6
arbitrado em R$ 10.000,00 para cada apelado afigura-se
proporcional ao evento e suas consequências, concedendo
lenitivo aos passageiros e sancionando a conduta da
apelante, de sorte que não comporta redução.
Em vista de tais considerações, a hipótese é de
se prestigiar a r. sentença de parcial procedência,
arbitrando-se em favor dos patronos dos apelados, diante do
resultado do julgamento, honorários recursais de 5% sobre o
valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §§ 1°
e 11, do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
com a fixação de honorários recursais.
PAULO PASTORE FILHO
Relator